Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CABÍVEL. NÃO INTERPOSTO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.

1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, cabe ao autor cumprir a emenda à inicial determinada pelo magistrado a quo, recolhendo as custas processuais, ou caso discorde, interpor o recurso cabível, sob pena de ensejar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e desprovido.